Tribunal: TJMT
Processo: 1002251-54.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002251-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), Duany Bruna Tavares de Souza (AGRAVADO), DUANY BRUNA TAVARES DE SOUZA - CPF: 045.704.691-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
DEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – TUTELA SATISFATIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, EM ESPECIAL O PERICULUM IN MORA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

O tratamento médico em questão, não demanda risco à vida da agravada, restando afastado, de plano, o requisito da urgência.

Os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada nº 1000551-34.2024.8.11.0003, ajuizada em seu desfavor por DUANY BRUNA TAVARES DE SOUZA, que deferiu pedido de tutela de urgência, para determinar que a requerida forneça, integralmente e em caráter imediato, a cirurgia bariátrica, disponibilizando-a, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, a agravante alega que é autorizada a exclusão de cobertura para doenças preexistentes no período de 24 meses a partir da contratação do plano de saúde, e que, no caso dos autos, a agravada possui obesidade desde a infância, ou seja, quando contratados os serviços da Operadora, a Autora tinha plena ciência da existência de doença preexistente, condição para suspensão contatual.

Aduz que, mesmo estando plenamente ciente da existência de cláusula suspensiva contratual condicionada a doença preexistente, tal informação foi claramente omitida de sua declaração de saúde entregue em 30.11.2022, no intuito de se esquivar de suspensão contratual e se beneficiar da cobertura oferecida.

Afirma que o laudo médico colacionado, além de não comprovar qualquer quadro de urgência/emergência, ainda afirma que há indicação para realização de cirurgia, motivada a evitar comorbidades futuras, não se requerendo em momento algum procedimento emergencial por perigo de dano ou a vida da Agravada, de modo que o quadro clínico da Agravada não se configura como hipótese “urgência/emergência”, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98.

Desta maneira, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o relator designado a imediata cassação da medida concedida, sob pena de causar à Agravante lesão grave e de difícil reparação.

No mérito, pugna seja dado provimento ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.

Contudo, não sendo esse o entendimento, requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 201228667).

Contraminuta da parte agravada (ID 204920698).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por DUANY BRUNA TAVARES DE SOUZA em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alegando que possui obesidade mórbida (grau III), e que já recorreu a outros meios para a perda de peso, mas após anos de tentativas frustradas de mudança alimentar acompanhada de nutricionista, atividades físicas e uso de medicamentos, não se obteve sucesso.

Sustenta que teve uma piora da obesidade nos últimos 2 anos, o que foI agravada por Esteatose Hepática e Refluxo Gastroesofágico, e que precisa se submeter com urgência à cirurgia bariátrica para se evitar o agravamento das comorbidades existes e futuras que podem levar a um dano irreparável ou até mesmo a uma morte prematura.

Assim, ajuizou a demanda pugnando, em sede de tutela de urgência, seja determinado que a ré autorize, no prazo de 24 horas, em favor da Requerente, a realização da cirurgia de bariátrica, conforme laudos médicos.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e
deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que a requerida forneça, integralmente e em caráter imediato, a cirurgia bariátrica, disponibilizando-a, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a parte Requerida interpôs o
presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O tratamento médico complementar em questão, não demanda urgência ou risco à vida da agravada, restando afastado, de plano o requisito da urgência.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela.

S
em desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA ELETIVA. PARECER TÉCNICO DO NATJUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO PLEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil ? CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e desde que não haja perigo de irreversibilidade da medida. 2. Da análise detida dos autos, não ressai evidente o periculum in mora, porquanto, como bem delineado pela insigne magistrada a quo, a cirurgia é apontada como eletiva, não sendo possível, portanto, compelir, por meio de decisão liminar, o Poder Público a realizá-la, em detrimento da observância da fila única de espera, quando não comprovada a urgência do procedimento via relatório médico, por implicar ofensa aos princípios da isonomia, do interesse público e da solidariedade. No mesmo sentido, instado a se manifestar, o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário ? NATJUS Goiás exarou parecer técnico, concluindo que não é possível reconhecer risco iminente de vida ou sofrimento intenso que exija tratamento médico imediato, caracterizadores de emergência ou urgência médica, de acordo com as definições do CFM. 3. É vedado o deferimento de medida liminar contra a Fazenda Pública quando o pedido liminar se confunde com o pedido meritório (na espécie, a obrigação de realizar a cirurgia bariátrica), possuindo natureza satisfativa, como ocorre in casu, por força das restrições impostas nos artigos 1º, caput e parágrafo 3º, da Lei n.º 8.437/92. 4. Inexistindo ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão objurgada, impõe-se a sua manutenção. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, AI: 50497937020228090082 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, julgado em 02/05/2022, DJe de 02/05/2022)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDA - INSURGÊNCIA DA AUTORA - PLEITO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS BARIÁTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NESTE MOMENTO PROCESSUAL - PERIGO DA DEMORA NÃO EVIDENCIADO - MATÉRIA AFETADA NO TEMA 1069 DO STJ - RECURSO CONHECIDO - PROVIMENTO NEGADO - DECISÃO MANTIDA. 1. A discussão acerca de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica foi afetada pelo STJ em sede de Recurso Representativo de Controvérsia Repetitiva (Tema 1069), sobrestando-se todos os processos pendentes acerca da questão. Excetuada a análise e concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. Ausência de periculum in mora, até porque eventual concessão de tutela antecipada teria natureza satisfativa e irreversível, sendo cabível somente em caso de comprovada urgência.” (TJ-SC, AI: 50695213520228240000, Relator: Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 10/08/2023)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela na Ação de Obrigação de Fazer, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 02/12/2020).

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência deferida na instância singela
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024